Tribunal: TJES
Processo: 5004659-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMENDA A PETIÇÃO INICIAL DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I – Embargos de declaração que visa sanar omissão no acórdão de agravo de instrumento.

II – Possibilidade de emendar a petição inicial nos embargos a execução. Aplicação do art. 329, inc. I, do CPC.

III - A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela sobre a qual o julgador deveria se manifestar e que seria importante para o deslinde do feito. Recurso provido.

IV – Recurso provido.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS EM EPÍGRAFE, EM QUE FIGURAM AS PARTES ACIMA DESCRITAS , ACORDA, ESTA C. QUARTA CAMARA CÍVEL, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitóra, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004659-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO MIRANDA SOARES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4659-70
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:
RONALDO MIRANDA SOARES

AGVDO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:
DES
ª CONVOC
ADA

D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
RONALDO MIRANDA SOARES
alegando a existência de omissão no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto.

E
m suas razões, o recorrente alega que houve omissão quanto ao pedido atinente a possibilidade de emenda a inicial de embargos a execução.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2022.

D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4659-70
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:
RONALDO MIRANDA SOARES

AGVDO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:
DES
ª CONVOC
ADA

D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Eminentes pares, cuida-se o presente caso de analisar a omissão no acórdão do julgamento do agravo de instrumento, cujo relator foi o Desembargador Robson Luiz Albanez.

Sem delongas, entendo por acolher os aclaratórios para sanar o vício apontado.

E assim o digo, porque de fato o v. acórdão deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante, mas restou omisso quanto ao pedido de reforma da decisão de primeiro grau que não recebeu a emenda a petição inicial de embargos a execução.

O Juízo de primeiro grau inadmitiu a petição inicial substitutiva, tendo proferido a seguinte decisão: “
a
ssim, em que pese a pretensão do embargante em modificar a peça inicial dos embargos, INDEFIRO desde já a alteração substitutiva contida na peça de fls. 21-37, devendo ser analisados pelo Juízo apenas os fundamentos apresentados na exordial
.”

A priori
, verifica-se que a decisão agravada não apresenta fundamentos para o indeferimento do pleito autoral, ao arrepio do art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, §1º do CPC.

Ademais, e
ntendo
que a emenda a petição inicial, possível tanto no processo de conhecimento, quanto na fase executiva, é medida mais adequada e compatível com a função instrumental do processo, permitindo a concretização do direito material.

A inicial de embargos a execução segue o mesmo rito de processamento de uma ação de conhecimento, sendo permitido, portanto, o aditamento somente em momento anterior à intimação do embargado, o que é o caso dos autos, nos termos do art. 329, I do CPC,
visto que a emenda substitutiva a inicial foi apresentada antes da citação do embargado.

Oportuno salientar que a
decisão que rejeita a peça de aditamento dos embargos
à execução
é potencialmente apta a gerar dano irreparável a parte executada, pois implica em destacável limitação da amplitude cognitiva das matérias a serem discutidas nessa peça defensiva, impõe-se considerar necessária sua reforma.

Diante do exposto,
conheço
o recurso de embargos declaratórios e DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a
omissão,
reformar a decisão de piso
para admitir a emenda substitutiva a inicial
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMENDA A PETIÇÃO INICIAL DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I – Embargos de declaração que visa sanar omissão no acórdão de agravo de instrumento.

II – Possibilidade de emendar a petição inicial nos embargos a execução. Aplicação do art. 329, inc. I, do CPC.

III - A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela sobre a qual o julgador deveria se manifestar e que seria importante para o deslinde do feito.

IV – Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, ___/___/_____